Tribunal: TJBA
Processo: 8007987-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007987-06.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ERNEST LEITE PRIMO FONSECA Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALTA PROGRAMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário. O autor pleiteia a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, a exclusão da DCB (data de cessação do benefício) para fins de futura prorrogação do benefício concedido. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação médica e pericial permite a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente; e (ii) saber se é juridicamente válida a fixação prévia de data de cessação do benefício (alta programada), sem nova perícia comprobatória da recuperação da capacidade laboral do segurado. III. Razões de decidir As perícias judiciais realizadas demonstraram a existência de incapacidade total e temporária, sem constatação de incapacidade permanente para o trabalho. A jurisprudência do STJ veda a chamada “alta programada”, impondo como requisito para a cessação do auxílio a realização de nova perícia que ateste a recuperação da capacidade laborativa. Constatado que a fixação da DCB (data de cessação do benefício) ocorreu apenas com base em estimativa pericial, restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que impõe-se a exclusão do termo final do benefício. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para excluir a data de cessação do benefício fixada na sentença. Mantida, no mais, a concessão do auxílio por incapacidade temporária acidentário. Tese de julgamento: “1. Não demonstrada incapacidade laboral permanente, é devido o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário. 2. É inválida a fixação de termo final do benefício apenas com base em estimativa pericial, sendo imprescindível nova perícia médica para eventual cessação do auxílio.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; Decreto nº 3.048/1999, art. 71; CPC, art. 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.934.352/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 4.10.2021; STJ, REsp 1.910.344/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 4.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8007987-06.2018.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante ERNEST LEITE PRIMO FONSECA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA